Tribunal: CARF
Processo: 13767.000179/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13767.000179/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.553 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
CRISTIANE MARIA AURICH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS
DEVIDAMENTE
ACOMPANHADAS
DE
DECLARAÇÕES
DOS
PROFISSIONAIS
PRESTADORES DOS SERVIÇOS.
Supridas as deficiências formais do recibo apresentado como comprovação da
despesa médica por meio declaração emitida pelo profissional, confirmando a
prestação dos serviços e o recebimento do valor e complementando, ainda, as
informações faltantes do recibo, resta comprovada.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA
MANTIDA.
A alegação de ausência de má-fé do recorrente na dedução das despesas
médicas não afasta a exigibilidade da multa de ofício, que deve ser aplicada
nos moldes da legislação que rege a matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, com vistas ao
restabelecimento do montante de R$ 4.305,00 que foram glosados pela autoridade tributário a título
de despesas médicas.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e Wilderson
Botto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13767.000179/2010-65
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.553 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000179/2010-65

Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 6a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), acórdão no 03-50-818, de
26/02/2013 (e-fls. 61/67), que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo
recorrente contra o lançamento que se encontra devidamente adunada aos autos (e-fls. 8/13)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA MÉDICA.
PARCIAL
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação, por meio de documentação hábil e idônea, de parte dos valores
informados a título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de
Renda, importa no restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA MANTIDA.
A alegação de ausência de má-fé da contribuinte na dedução da despesa médica
indevida não afasta a exigibilidade da multa de ofício, que deve ser aplicada nos
moldes da legislação que rege a matéria.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimado da referida decisão em 16/08/2013, via aviso de recebimento constante
nos autos (e-fls. 72), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 13/09/2013 (e-fls. 73/76),
no qual, após historiar o encadeamento do processo desde a Notificação de Lançamento. até o
momento da decisão da autoridade piso, suscita:
1. Em preliminar, que, ao seu entender haveria a ocorrência do fenômeno da
decadência e da prescrição intercorrente quinquenal;
2. No mérito, se insurge apenas com relação a manutenção da glosa com a realização
das despesas médicas que teriam sido realizadas com os profissionais que nomina,
com os seus respectivos valores; concorda com a glosa no valor de R$ 150,00
relativamente ao profissional Dra. Valéria Valim; apresenta as declarações
firmadas pelos profissionais; afirma que nunca procedeu de má-fé, sempre
pagando os tributos em dia; que tem um filho portador de síndrome de dow; que
cumpriu todos os prazos exigidos pela Receita Federal; requer a extinção do
processo e da cobrança em face de já ter efetuado o pagamento do imposto devido.
A recorrente colacionou aos autos juntamente com o seu recurso voluntário os
documentos de e-fls. 77/96.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o breve relatório. Decido.

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.553 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000179/2010-65

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma que deve
ser conhecido.
Preliminares
Foi suscitada pela recorrente a preliminar de decadência/prescrição quinquenal.
Sem razão a recorrente. Com relação ao instituto da prescrição, reza o artigo 174
do CTN, verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Conforme preleciona a ilustre Desembargadora Federal Regina Helena Costa, in
Curso de Direito Tributário, 7a edição, Saraiva, 2017, p. 298, verbis:
“O prazo prescricional flui da data da “constituição definitiva do crédito tributário”,
ou seja, do lançamento eficaz, assim entendido aquele regularmente comunicado, pela
notificação, ao devedor”.
É uma das causas da suspensão da exigibilidade do crédito tributário as
reclamações e os recursos administrativos, a teor do que preconiza o art. 151, III, do CTN,
destarte não há que se falar em prescrição enquanto não constituído definitivamente o crédito
tributário, como sói acontecer no presente caso.
Ainda não há que se falar, apenas para argumentar, do instituto da prescrição
intercorrente, pois afastada se encontra mediante a aplicação da Súmula CARF no 11, que
contém o seguinte teor:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Destarte, afasto a preliminar suscitada pela recorrente.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância aquela atinente à possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos gastos com
assistência médica e odontológica que teriam sido prestadas ao recorrente e ao seu dependente, e
que foram glosadas pela autoridade tributária, no montante de R$ 4.771,00, tendo em vista ter-se
tornado incontroverso o montante de R$ 150,00 glosados e aceitos pela recorrente.
Dedução das despesas médicas
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.553 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000179/2010-65

A autoridade de piso ao fundamentar, após a sua percuciente análise, manteve a
glosa dos valores relativamente aos seguintes profissionais: (i) Mariana Baumachar; (ii) Valéria
Valim; (iii) Joelma Contadini; (iv) Adriano Augusto Alves; (v) Martha Menezes, importando em
R$ 4.921,00. Em face da concordância expressa da recorrente, tornou-se incontroverso o valor de
R$ 150,00 que foram atribuídos ao profissional Valéria Valim, destarte necessitando ser objeto
de prova o valor remanescente de R$ 4.771,00.
Preliminarmente, nos encaminhando para a dilucidação da questão ora posta, a
dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual tem como supedâneo legal os
seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, a seguir descritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Trata pormenorizadamente da matéria o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, (RIR),
in verbis:
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I
Despesas Médicas
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.553 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000179/2010-65

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Ainda de acordo com o art. 835 do Decreto 3.000/1999 (RIR), ali se encontra
devidamente plasmado que todas as deduções declaradas pelos contribuintes estão sujeitas à sua
devida comprovação, a juízo da autoridade lançadora, na forma preconizada no seu art. 73, como
se transcreve:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Não devidamente comprovadas quando solicitadas pelo órgão fiscalizador cabe à
autoridade lançadora efetuar o lançamento de ofício com base nas infrações apuradas, de acordo
com o art. 841 do RIR dantes citado, in verbis:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.553 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000179/2010-65

Art. 841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo.
(...)
II- deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Deveras, em atendimento ao princípio da capacidade contributiva que se encontra
insculpido no art. 145, § 1o da CR/88, a legislação ordinária que cuida do Imposto sobre a Renda
das Pessoas Físicas preconiza que na declaração de ajuste anual, para fins de apuração da base de
cálculo do imposto, o permissivo para serem deduzidos os pagamentos efetuados, dentro do ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, quando destinados tais serviços ao
contribuinte e aos seus dependentes.
Contudo, segundo dicção constante do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250/95, as
deduções ficam condicionadas a que os pagamentos sejam especificados e comprovados com a
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita a respectiva comprovação mediante a apresentação de cheque
nominativo com o qual foi efetuado o seu devido pagamento.
Destarte, verifica-se que a dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte fica sim condicionada ao preenchimento dos requisitos legais especificados. De se
observar que a dedução exige a efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seus dependentes, bem como que o pagamento tenha se realizado pelo próprio
contribuinte. Em existindo fundadas dúvidas em um desses requisitos é direito/dever (art. 142,
parágrafo único, do CTN) da fiscalização exigir provas adicionais da efetividade do serviço, do
beneficiário deste e do pagamento efetuado, sendo dever do contribuinte apresentar, quando
solicitado, comprovação ou justificação idônea, sob pena de ter suas deduções não admitidas
pela autoridade fiscal.
A lei poderá determinar a quem caiba o ônus de provar determinado fato. É
justamente o que acontece com os casos das deduções permitidas pela legislação do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5,844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a vir a comprová-las ou a justifica-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
Importa destacar que não é a autoridade fiscal quem necessita provar se a
efetividade da realização das despesas médicas e odontológicas existiram ou não, mas sim o
sujeito passivo, haja vista que a dedução na declaração de ajuste, com a consequente redução na
base de cálculo do imposto devido, estará gerando um benefício em prol do mesmo, e sim ele
mesmo contribuinte fazê-lo mediante documentação hábil e idônea.
Na relação jurídica processual tributária compete ao sujeito passivo fornecer,
sempre quando devidamente solicitados, todos os elementos que possam vir a elidir a imputação
de eventual irregularidade, e se a comprovação é possível e ele não a faz porque não pode ou não
quer fazê-la deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das respectivas
deduções, por falta de comprovação e justificação, tendo em vista a máxima jurídica de que “o
direito não socorre a quem dorme”.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.553 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000179/2010-65

A despeito do exposto, tenho em grande conta que o acórdão proferido pela
autoridade a quo e que está sendo objurgado mediante os termos do presente recurso voluntário
merece reparos e, consequentemente, deverá ser mantida a permissibilidade do recorrente
deduzir o valor que foi impugnado pelo fisco e mantido pela referida autoridade a quo a totalizar
o montante de R$ 4.305,00, em face das declarações fornecidas pelos respectivos profissionais
atestando a efetividade das prestações dos seus serviços:
(i)
Dr. Valéria Valim – R$ 150,00 (e-fls. 81);
(ii)
Dr. Joelma Contadini – R$ 1.090,00 (e-fls. 83);
(iii)
Dr. Adriano Augusto Alves – R$ 65,00 (e-fls. 87);
(iv)
Dra. Martha Menezes – R$ 3.000,00 (e-fls. 92);
Filio-me à corrente jurisprudencial que preconiza em havendo a declaração do
profissional confirmando a prestação dos serviços e o recebimento e os demais dados faltantes
no recibo, restará devidamente comprovada.
Acórdão: 2201-001.049
Número do Processo: 11962.000211/2004-22
Data de Publicação: 13/04/2011
Contribuinte: ATICO ENDLICH
Relator(a): PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF Exercício: 2001 Ementa:
DEDUÇÃO. DESPESAS MEDICAS. COMPROVAÇÃO. Supridas as deficiências formais do
recibo apresentado como comprovação da despesa médica por meio declaração emitida pelo
profissional, confirmando a prestação dos serviços e o recebimento do valor e
complementando, ainda, as informações faltantes do recibo, resta comprovada
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do Colegiado,
: por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso, para restabelecer a dedução da despesa
médica no valor de R$ 640,00.
Multa de Ofício de 75%
A alegação da contribuinte de que não agiu com má fé nas deduções indevidas das
despesas médicas não é suficiente para que se exclua do crédito tributário a multa de ofício
cobrada, de acordo com o enquadramento legal que consta de fls. 13, uma vez que a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente, nos
termos do art. 136 do Código Tributário Nacional.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
A cobrança da multa decorre única e exclusivamente da aplicação das normas
tributárias à espécie, não havendo espaço para a desoneração da contribuinte desse pagamento
em razão da alegada ausência de má-fé.
Logo, fica mantida a multa de ofício.
Conclusão
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-000.553 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000179/2010-65

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário, REJEITO A
PRELIMINAR para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL com vistas ao
restabelecimento do montante de R$ 4.305,00 que foram glosados pela autoridade tributário a
título de despesas médicas.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital